Tribunal: TJDFT
Processo: 0700177-04.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA. EMBARGOS PROVIDOS.

1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão ou a correção de erro material.

2. A contradição fica caracterizada por meio da configuração da inconsistência interna da decisão. Em outras palavras, as proposições contidas em algum dos elementos da decisão são contraditórios entre si ou em relação a outro elemento estruturante do próprio julgado.

3. Verificada a existência de contradição no acórdão, os embargos de declaração têm justamente a função de propiciar a devida correção para eliminá-la (art. 1022, inc. II, do CPC).

4. Embargos de declaração conhecidos e providos para fixar o dia 16 de janeiro de 2017 como o termo inicial para o pagamento das despesas hospitalares.